Tribunal: TJBA
Processo: 8005277-29.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005277-29.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO APELADO: MARIA EDILEUSA NASCIMENTO FERNANDES e outros Advogado(s):LUCAS PEREIRA DE AZEVEDO, FARLEY KAIQUE GOMES DE SALES ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR MAIS DE 30 ANOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária por morte e danos morais a beneficiárias de policial militar falecido em 1990. A seguradora alega prescrição, ausência de prova do contrato e inexistência de dano moral. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão das autoras de receber a indenização securitária está prescrita; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a existência do contrato de seguro de vida; e (iii) analisar se a omissão da seguradora em responder ao pedido administrativo por mais de 30 anos configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A prejudicial de prescrição deve ser afastada. O requerimento administrativo para pagamento da indenização, protocolado pelas beneficiárias logo após o sinistro, suspendeu a fluência do prazo prescricional, que não retomou seu curso devido à ausência de resposta formal da seguradora, conforme entendimento consolidado na Súmula 229 do STJ. 4. O vínculo contratual restou devidamente comprovado pelo conjunto de provas, que inclui o protocolo de aviso de sinistro com carimbo da ré, os descontos mensais a título de seguro nos contracheques do falecido e a prova testemunhal. Diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência das autoras, aplica-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo à seguradora, por ter melhores condições, o ônus de demonstrar a inexistência da apólice, do qual não se desincumbiu. 5. A conduta da seguradora de se manter silente por mais de 30 anos diante do pedido de indenização de uma família enlutada ultrapassa o mero descumprimento contratual. Tal omissão prolongada caracteriza violação da boa-fé objetiva e configura uma situação excepcional que enseja reparação por dano moral. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O requerimento administrativo de pagamento de indenização securitária sem resposta da seguradora suspende o prazo prescricional, nos termos da Súmula 229/STJ, não havendo que se falar em seu decurso enquanto perdurar a omissão. 2. A existência de contrato de seguro de vida pode ser comprovada pelo conjunto probatório, incluindo protocolo administrativo, descontos em folha e prova testemunhal, aplicando-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova em desfavor da seguradora que não apresenta seus registros. 3. A omissão da seguradora por mais de 30 anos em responder ao pedido de indenização de beneficiários de segurado falecido ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 177; CPC, art. 85, § 11, e art. 373, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 229. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8005277-29.2019.8.05.0146, em que figuram como apelante SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. e como apelado MARIA EDILEUSA NASCIMENTO FERNANDES E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora